Tribunal: TJSP
Processo: 1006916-17.2016.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Prestação de serviços – Gás – Medição trocada - Sentença de procedência, em parte – Inconformismo das partes – Não cabimento – Desnecessidade de produção de provas, em especial de perícia, porquanto incontroversa a troca das medições – Apuração do dano material que poderia ser realizada com a mera comparação entre as contas trocadas – Ré que efetuou ressarcimento do dano

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Prestação de serviços – Gás – Medição trocada - Sentença de procedência, em parte – Inconformismo das partes – Não cabimento – Desnecessidade de produção de provas, em especial de perícia, porquanto incontroversa a troca das medições – Apuração do dano material que poderia ser realizada com a mera comparação entre as contas trocadas – Ré que efetuou ressarcimento do dano material antes mesmo do ajuizamento da ação – Ausência de indícios mínimos de ressarcimento insuficiente, bastando à autora, para tanto, comparar as contas e efetuar simples cálculo aritmético – Dano moral caracterizado, pelos transtornos que superam o mero aborrecimento, diante da inversão efetuada e que perdurou por longo tempo, apesar dos reclamos administrativos da parte autora, tendo a sentença efetuado arbitramento razoável, equilibrado e consentâneo com os fatos descritos na causa, no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) - Sentença mantida – Recursos não providos.